Tribunal: TJPA
Processo: 0808315-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808315-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDO PAIVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSIONISTA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ISENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que indeferiu o pedido de tutela provisória em Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, ajuizada por pensionista do Estado do Pará. O agravante, diagnosticado com paralisia irreversível e incapacitante (CID B91 – Sequelas de Poliomielite), pleiteia isenção do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos, com base no art. 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88, bem como a suspensão imediata das retenções mensais e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela recursal, notadamente o perigo de dano; e (ii) estabelecer se o agravante, na condição de portador de moléstia grave, faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 assegura isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a portadores de moléstia grave, incluindo paralisia irreversível e incapacitante, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria.

4.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula nº 598, dispensa laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que o magistrado entenda suficientemente comprovada a doença por outros meios de prova.

5.

O agravante apresentou laudo médico pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Administração do Estado do Pará, atestando invalidez desde 01/01/1969, decorrente de paralisia irreversível e incapacitante (CID B91), o que comprova o direito à isenção pleiteada.

6.

A permanência das retenções mensais do imposto de renda compromete a subsistência do agravante, especialmente diante dos custos com tratamento médico, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela.

7.

O lapso temporal entre o início da moléstia e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, a urgência da medida, diante da continuidade das retenções e do agravamento da situação financeira do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Portador de paralisia irreversível e incapacitante faz jus à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2.

A apresentação de laudo médico oficial é dispensável quando houver nos autos prova documental idônea da enfermidade, conforme Súmula nº 598 do STJ.

3.

A urgência para concessão de tutela de urgência pode ser reconhecida mesmo após lapso temporal relevante, quando presente risco atual de dano decorrente de retenções indevidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 598; TRF-3, RecInoCiv nº 0005775-71.2020.4.03.6338, j. 18.12.2023; TJ-SP, ApCiv nº 1028978-73.2021.8.26.0053, j. 15.02.2024; TRF-1, AC nº 1000310-33.2019.4.01.3306, j. 01.06.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 18

a 25 de setembro
d
e 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Osvaldo Paiva Junior
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito
(nº

0808872-15.2025.8.14.0006
)

ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“No entanto, analisando o caso concreto, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista que a autora poderá aguardar até o fim do processo, sem que haja prejuízos maiores, uma vez que pleiteia o pagamento dos valores já descontados desde a publicação da Lei Estadual nº 8.604, em janeiro de 2018 com correção monetária.

Para que seja possível o deferimento da medida antecipatória de urgência torna-se necessária a existência do requisito
perigo de dano
ou
periculum in mora
.

Porém, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista o lapso de tempo entre a ocorrência dos fatos narrados na exordial e o ajuizamento da presente ação.

Assim entende a jurisprudência:

E M E N T A- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR C/C TUTELA ANTECIPADA -
AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL QUE NENHUM ELEMENTO NOVO TROUXE QUE PUDESSE LEVAR O RELATOR A SE RETRATAR DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROLATADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se decisão se, no agravo regimental, o recorrente nenhum elemento novo trouxe, que pudesse levar o relator a se retratar da decisão prolatada.
A demora da agravante no ajuizamento da ação, mais de um ano e meio para ajuizar a ação, caracteriza a ausência de periculum in mora, requisito intrínseco para que a medida seja concedida
. Na espécie, o recorrente não tem direito à antecipação da tutela, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais, não somente pela inexistência da prova inequívoca do alegado, como também pela ausência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito pleiteado. Recurso improvido. (TJ-MS-AGR: 06009165820128120000 MS 0600916-58.2012.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 26/03/2013, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2013). (Grifou-se).

Portanto, a decisão que se impõe, em sede de liminar, é a de indeferimento, pois ausente o perigo da demora em decorrência da demora no ajuizamento da ação.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada por inexistir o perigo da demora, portanto, não preenchido um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 26418044 - Pág. 1/14),
o patrono do agravante narrou que o recorrente ajuizou a ação supramencionada objetivando receber a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os proventos de sua pensão, bem como ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em razão de doença grave diagnosticada (Paralisia Irreversível e Incapacitante – Sequelas de Poliomielite – CID B91 – Invalidez),

com fundamento no artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88.

Salientou que o agravante é pensionista do Estado do Pará desde o dia 01/01/1969, ocasião em foi diagnosticado como portador de doença grave, ou seja, uma paralisia irreversível e incapacitante, sequela de Poliomielite.

Ressaltou que o agravante continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física, situação que onera ainda mais sua renda, já que possui gastos excessivos com exames, acompanhamentos médicos e compras de remédio para o tratamento da sua doença.

Esclareceu que o agravante requereu, no Juízo de origem, a antecipação de tutela para suspender a retenção em folha de seu imposto de renda, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, em síntese, que o agravante fazia jus a isenção do imposto de renda, tendo em vista o que preceitua o supramencionado artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinada a suspensão da exigibilidade dos tributos sobre os proventos do agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do imposto de renda.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 27140398 - Pág. 1/4
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do agravo interposto por Osvaldo Paiva Junior (Num. 28091250 - Pág. 1/5
)
.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Wladir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 28372266 - Pág. 1/7
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito

ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
Estado do Pará, indeferiu pedido de liminar, no qual o recorrente pleiteou a
isenção do imposto de renda, tendo em vista possuir uma doença grave diagnosticada.

Ressalto, inicialmente, que a
Lei nº
7.713
/88, que regulamenta o Imposto de Renda, dispõe no seu art.
6º
, inciso XIV, que os aposentados portadores de doenças graves possuem o direito à isenção do imposto de renda em seus proventos. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que a referida isenção possui o objetivo de atenuar o sofrimento do aposentado possuidor de uma moléstia grave, visto que o auxilia com os encargos financeiros relativos ao tratamento médico decorrente da doença que se encontra acometido.

Além disso, é importante salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento pela desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial, quando o magistrado puder verificar a existência da enfermidade por outros meios de prova, ao editar o enunciado da Súmula nº 598,
in verbis
:

“Súmula 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

No caso dos autos, compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que o agravante anexou ao feito um Laudo Médico Pericial oriundo da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Administração do Estado do Pará, datado de 22/10/2009, atestando a invalidez do agravante a partir de 01/01/1969, tendo em vista possuir a CID B91, que se refere a Sequelas de Poliomielite.

Outrossim, entendo que o agravante efetivamente faz jus a isenção prevista no referido
art.
6º
, inciso XIV, da
Lei nº 7.713/88, em razão de ter sido acometido de uma paralisia irreversível e incapacitante, existindo, portanto, fundamento para a concessão da tutela pretendida pelo recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. ISENÇÃO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. POSSIBILIDADE. 1. O INSS, por não fazer parte da relação jurídico tributária estabelecida entre a União e o contribuinte, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria
. 2. Faz jus à isenção de imposto de renda pessoa física portadora de paralisia irreversível e incapacitante decorrente de sequelas de poliomielite. 3. Recurso da parte autora a que se dá provimento.
(TRF-3 - RecInoCiv: 00057757120204036338, Relator.: Juiz Federal JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 30/12/2023)

TRIBUTÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS PERCEBIDOS – Sentença de procedência. PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual e da SPPREV – Não ocorrência – Estado é ente interessado no produto de arrecadação do IR, nos termos do artigo 157, I, da CF – SPPREV que não foi incluída no polo passivo da demanda, prejudicada, portanto, a preliminar, no aspecto – Rejeição.
MÉRITO – Autora que comprovou fazer jus à respectiva isenção, tendo em vista ser portadora de paralisia irreversível e incapacidade oriunda de poliomielite (artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88)– Precedente - Sentença mantida
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TERMO INICIAL - Repetição devida, observada a prescrição quinquenal, com devida compensação, em cumprimento de sentença, com os valores restituídos, no ajuste anual de imposto de renda – Reforma . Apelo dos requeridos e reexame necessário, considerado interposto, não providos, provido o apelo da parte autora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1028978-73.2021.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 15/02/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS LEI COMPLEMENTAR 118/2005 ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE) TERMO INICIAL DATA DO DIAGNÓSTICO LAUDO PERICIAL ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A norma expressa no art. 6º, XIV da Lei n . 7.713/88, alterada pela Lei n. 11.052/2004, explicita a concessão do benefício fiscal a portadores de moléstias graves, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria ou reforma . 2. No tocante à comprovação da enfermidade acometida pela autora à prova da doença, o comando do art. 30 da Lei n. 9 .250/95, pode ser relativamente afastado se a moléstia que acomete o autor não for passível de controle, como no caso presente, razão pela qual o benefício de isenção do Imposto de Renda pode ser confirmado, a teor do disposto na Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Se a documentação acostada aos autos (ID 109052013 - fls. 20), demonstra que o autor foi acometido de paralisia irreversível e incapacitante (sequelas de poliomielite), é de se acolher a pretensão deduzida, assegurando-lhe a isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico da doença, nos termos da Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça .
4. "Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7 .713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial." (STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017; REsp 1584534/SE, Rel . Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). 5. No tocante à restituição do indébito, reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005 . Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (Cf . RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273). Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2019, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 6 . No tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pontuo que foi levada a efeito, pelo juízo sentenciante, a necessária observância aos princípios da razoabilidade e da equidade, razão pela qual devem ser mantidos 7. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (TRF-1 - AC: 10003103320194013306, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 01/06/2021, 7ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/08/2021 PAG PJe 10/08/2021 PAG)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante,
com a
determinação de suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos do recorrente.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025